Tribunal: TJSP
Processo: 1001451-15.2022.8.26.0247
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Joel Birello Mandelli
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – CONEXÃO E CONTINÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO - Tramita neste Tribunal Ação Civil Pública continente discutindo os limites de área de propriedade do apelante e demais interessados - A ACP obteve tutela inibitória para suspender qualquer alteração de titularidade no imóvel do apelante e dos demais ocupantes que compõe da área do Jardim Perequê – Após o interessado moveu a

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA – CONEXÃO E CONTINÊNCIA – REDISTRIBUIÇÃO - Tramita neste Tribunal Ação Civil Pública continente discutindo os limites de área de propriedade do apelante e demais interessados - A ACP obteve tutela inibitória para suspender qualquer alteração de titularidade no imóvel do apelante e dos demais ocupantes que compõe da área do Jardim Perequê – Após o interessado moveu a presente ação formulando pedido declaratório de que não faz parte da área principal da ACP, apesar de ser incontroverso que seu imóvel está localizado no Jardim Perequê, com restrição judicial e administrativa – Antes da vinda para esta Câmara, foram julgados na 10a Câmara de Direito Público três recursos de agravo de instrumento oriundos da ACP – Prevenção reconhecida diante da continência e do risco de decisões conflitantes - Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste Tribunal - Precedentes – RECURSO NÃO CONHECIDO, com determinação de distribuição dos autos para a C. 10a Câmara de Direito Público.